Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-42.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800671-42.2023.8.14.0026

APELANTE: LILA LEA COSTA MORAES

APELADO: JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer decorrente de não transferência de veículo c/c indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA. A parte autora alegou ter alienado verbalmente, em 2017, o veículo Honda Pop 100, ano/modelo 2014/2014, placa QDX-8426, ao corréu particular, que não teria providenciado a transferência da propriedade, ocasionando o lançamento de multas em seu nome. O corréu particular foi revel, e o DETRAN/PA apresentou contestação. Em grau recursal, a apelante sustentou que a revelia impunha a presunção de veracidade dos fatos narrados, que o DETRAN/PA era parte legítima para figurar no polo passivo e, subsidiariamente, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento sem audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a revelia do corréu particular basta para presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, apesar da ausência de prova mínima da alegada compra e venda verbal do veículo; (ii) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por obrigação de transferência de veículo e por danos decorrentes de negócio jurídico celebrado entre particulares; e (iii) determinar se a prolação de sentença sem audiência de instrução configura cerceamento de defesa quando a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, mas não dispensa a existência de suporte probatório mínimo acerca do fato constitutivo do direito invocado.

A autora não comprova minimamente a efetiva celebração da alegada compra e venda do veículo, pois a petição inicial não foi instruída com documento indicativo do negócio e não houve produção de prova testemunhal, especialmente relevante em hipótese de contratação verbal.

A presunção prevista no art. 344 do CPC incide sobre fatos, mas não converte alegações desacompanhadas de substrato probatório mínimo em verdade processual suficiente para impor obrigação de fazer com repercussão registral e administrativa e condenação indenizatória.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sua inobservância impede o acolhimento da pretensão.

O DETRAN/PA não possui legitimidade passiva para responder diretamente pela não transferência do veículo, porque a controvérsia decorre de suposto negócio de compra e venda celebrado entre particulares.

A atuação do órgão de trânsito limita-se ao registro da transferência após a apresentação da documentação legalmente exigida, sem possibilidade de substituir-se às partes contratantes ou promover alteração registral unilateral à margem do procedimento legal.

A obrigação de promover a transferência do veículo recai sobre o adquirente, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que a ausência de regularização do negócio não caracteriza, por si só, conduta ilícita do DETRAN/PA.

Não há cerceamento de defesa, porque a própria autora, após a decretação da revelia do corréu, requereu o julgamento antecipado da lide, afastando alegação de surpresa processual ou supressão indevida da fase instrutória.

A parte não pode postular o julgamento antecipado e, em grau recursal, alegar nulidade pela ausência de instrução que deixou de impulsionar oportunamente, incidindo preclusão lógica.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorre quando a alegação de necessidade de prova testemunhal é formulada genericamente, sem indicação de elemento probatório específico obstado por ato judicial arbitrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia do réu não afasta a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito, sobretudo quando a pretensão se funda em alegada compra e venda verbal de veículo. 2. O DETRAN não possui legitimidade passiva para responder por controvérsia oriunda de negócio jurídico celebrado entre particulares, pois sua atuação restringe-se ao registro da transferência mediante cumprimento das exigências legais. 3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide e, posteriormente, alega nulidade pela ausência de instrução, em razão da preclusão lógica e da falta de demonstração concreta de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 355, II, e 373, I; CTB, art. 123, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5126818-83.2017.8.09.0067, Rel. Itamar de Lima, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, pub. 05.09.2019; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0000564-30.2020.8.16.0204, Rel. José Daniel Toaldo, 3ª Turma Recursal, j. 05.02.2024, pub. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800671-42.2023.8.14.0026

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:

Lila Lea Costa Moraes
.

APELADOS:
JOSUÉ PEREIRA DE OLIVEIRA e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lila Lea Costa Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos de ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de Josué Pereira de Oliveira e do DETRAN/PA, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ente autárquico.

Consta da petição inicial que a autora afirma ter alienado, em 2017, o veículo Honda Pop 100, ano/modelo 2014/2014, placa QDX-8426, ao primeiro requerido, a quem incumbiria providenciar a transferência da propriedade, o que não teria sido feito, ocasionando o lançamento de multas em nome da demandante.

O requerido Josué Pereira de Oliveira, embora citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. O DETRAN/PA, por sua vez, contestou a demanda, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de proceder à transferência do veículo fora dos estritos limites legais.

Na sentença, o Juízo de origem consignou que a revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, assentando que, por se tratar de alegado negócio verbal, incumbia à autora comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, notadamente porque requereu o julgamento antecipado da lide sem trazer qualquer documento ou prova testemunhal apta a corroborar a suposta compra e venda. Assentou, ainda, a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, porquanto a obrigação de transferência do bem recai sobre o adquirente, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a revelia do corréu impõe a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) que o DETRAN/PA possui legitimidade para integrar o polo passivo, por ser o órgão responsável pelo registro e pela imposição das penalidades de trânsito; e (iii) subsidiariamente, que houve cerceamento de defesa, pois o feito foi julgado sem a realização de audiência de instrução, apesar do protesto por prova testemunhal. Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/PA, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de prova mínima da alegada alienação, inaplicabilidade automática dos efeitos materiais da revelia e manifesta ilegitimidade passiva da autarquia para responder por negócio jurídico celebrado entre particulares.

A 8ª Procuradoria de Justiça Cível absteve-se de intervir no feito, por não vislumbrar hipótese legal de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: a extensão dos efeitos da revelia do corréu particular; a legitimidade passiva do DETRAN/PA; e a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão à apelante.

É certo que a revelia produz, em regra, a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Todavia, tal efeito não é absoluto, nem dispensa, em qualquer hipótese, a existência de um suporte probatório mínimo acerca do fato constitutivo do direito invocado, especialmente quando se cuida de relação jurídica cuja demonstração, embora possa decorrer de negócio verbal, exige lastro minimamente idôneo para sua aferição jurisdicional.

No caso concreto, o próprio Juízo sentenciante reconheceu a revelia de Josué Pereira de Oliveira, mas consignou, com acerto, que a parte autora não produziu qualquer elemento seguro apto a demonstrar a efetiva celebração da alegada compra e venda do veículo.

A sentença destacou, expressamente, que a inicial veio desacompanhada de documento indicativo do negócio e que sequer houve produção de prova testemunhal, apesar de esta se revelar particularmente relevante em hipótese de contratação verbal. Ademais, registrou-se que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Com efeito, a revelia não supre a absoluta deficiência probatória quando a narrativa autoral carece de demonstração mínima, sobretudo em demanda destinada a impor obrigação de fazer com repercussão registral e administrativa, além de pedido indenizatório. A presunção do art. 344 do CPC incide sobre fatos, e não transforma alegação desacompanhada de substrato mínimo em verdade processual bastante para impor condenação.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1- A revelia não enseja a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, mas relativa, sendo necessária a verossimilhança entre as alegações fáticas e o teor dos documentos que instruem a exordial, o que não ocorreu neste caso. 2- Inexistindo nos autos prova do negócio de compra e venda do veículo, tampouco da notificação da venda ao DETRAN, a autorizar a condenação do réu na transferência da propriedade do bem móvel, mormente por ter a demandante solicitado o julgamento antecipado do mérito em face da revelia do réu (art. 355, iI do CPC/15), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, uma vez que a autora não se desincumbiu dos seus ônus probatório (art . 373, I do CPC/15). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5126818-83.2017 .8.09.0067, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: 05/09/2019)

Também não prospera a insurgência quanto à legitimidade passiva do
DETRAN/PA
.

A controvérsia narrada na inicial decorre de suposto negócio de compra e venda celebrado entre particulares, cuja regular formalização perante o órgão de trânsito depende do cumprimento das exigências legais pertinentes. Como bem observou a sentença, a atuação do DETRAN/PA limita-se ao registro da transferência após a apresentação da documentação exigida, não lhe cabendo substituir-se às partes contratantes nem promover, unilateralmente, alteração registral à margem do procedimento legal.

Segue a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA (CTB, ART. 123, § 1º) E DA LOJA DE REVENDA QUE INTEGROU A CADEIA DOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NÃO DEMONSTRADA (CPC, ART. 373, II). REGULARIZAÇÃO QUE DEVERIA TER OCORRIDO APÓS A VENDA. RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES PELOS DÉBITOS SUPERVENIENTES À ALIENAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 134 DO CBT. INDENIZAÇÃO PELOS VALORES DE IPVA NÃO ADIMPLIDOS E QUE ENSEJARAM A NEGATIVAÇÃO DO AUTOR (CPC, ART. 373, I). INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTAS QUE ENSEJARAM A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO REQUERENTE. FATOS QUE EXCEDERAM O MERO DISSABOR. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido. (TJ-PR 0000564-30 .2020.8.16.0204 Curitiba, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 05/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2024)

As contrarrazões recursais bem enfatizam que a autarquia não pode agir contra legem para sanar impasse oriundo de negligência dos particulares, nem lhe compete assumir obrigação que a lei atribui ao adquirente, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Assinalam, ainda, que a ausência de comunicação de venda preserva, em tese, a responsabilidade legal do alienante quanto às consequências administrativas previstas na legislação de trânsito.

Nessa perspectiva, a pretensão autoral, tal como deduzida, não evidencia conduta própria do DETRAN/PA apta a justificar sua responsabilização direta pela não transferência do veículo ou pelos alegados danos suportados pela autora. O núcleo do litígio reside, em verdade, na alegada inadimplência obrigacional do suposto comprador, e não em atuação ilícita da autarquia estadual.

Igualmente não se configura o alegado cerceamento de defesa.

Embora a apelante sustente que a sentença deveria ser anulada para realização de audiência de instrução, verifica-se dos autos que, após a decretação da revelia do corréu, a própria parte autora requereu o prosseguimento do feito com julgamento antecipado da lide, circunstância expressamente consignada na sentença.

Tal elemento afasta a alegação de surpresa processual ou de supressão indevida da fase instrutória. Não é juridicamente coerente que a parte, após postular o julgamento antecipado, venha, em grau recursal, sustentar nulidade justamente pela ausência da instrução que deixou de impulsionar oportunamente. Incide, aqui, a preclusão lógica.

Ainda que assim não fosse, o reconhecimento da nulidade exigiria demonstração concreta de prejuízo, nos termos da orientação geral que rege as nulidades processuais. No caso, a apelante não indica fato novo ou elemento probatório específico efetivamente obstado por ato judicial arbitrário; limita-se a alegação genérica de que poderia produzir prova testemunhal, embora tenha anuído com o julgamento no estado em que o processo se encontrava.

Desse modo, a sentença recorrida revela-se juridicamente escorreita ao concluir que, sem prova mínima da compra e venda verbal alegada, não há base segura para impor ao corréu particular obrigação de transferência, tampouco para condenar os demandados ao pagamento de indenização.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026